Tribunal: TJES
Processo: 0005773-77.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005773-77.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILTON JESUS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005773-77.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILTON JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Milton Jesus da Silva contra a sentença que o condenou pelo crime de ameaça contra sua ex-companheira. A pena definitiva foi fixada em 1 mês e 15 dias de detenção. A defesa do apelante busca a reforma da sentença na parte da dosimetria, alegando que o juízo de primeiro grau não realizou a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de violência de gênero, o que teria resultado em uma pena excessiva.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a compensação da agravante de o crime ter sido praticado com violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do Código Penal) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal).
III. Razões de decidir

3. A atenuante da confissão espontânea e a agravante de violência de gênero são igualmente preponderantes, pois ambas envolvem circunstâncias determinantes do crime. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento, em recurso repetitivo, de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência devem ser compensadas por serem igualmente preponderantes. Tal entendimento, por interpretação analógica, é aplicável à hipótese de concorrência entre a confissão e a agravante de violência contra a mulher.

4. A confissão do acusado foi utilizada para fundamentar a sua condenação, conforme demonstrado pelo relato da vítima em juízo e a confissão do réu durante seu interrogatório, o que reforça a relevância da atenuante. A não compensação resulta em um desequilíbrio na dosimetria, violando o princípio da individualização da pena.
IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. A pena do apelante é reformada para 1 (um) mês de detenção, resultado da compensação entre a agravante e a atenuante.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MILTON JESUS DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa, no id. 14165058, pugna pela compensação entre a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, e a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do mesmo código.

Contrarrazões de id. 14165060, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial de id. 15054446, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005773-77.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILTON JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

“Nos dias 02 e 11 de agosto de 2020, na Rua Quintino Costa, n° 22, Maria Niobe, nesta cidade, o Denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou, por palavras, Maria de Fátima Bazilio, sua ex-companheira, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vitima mantiveram um relacionamento afetivo, há cerca de 08 (oito) anos, não possuindo filhos em comum. O casal estava separado, na data dos fatos.

Segundo restou apurado, no dia 02 de agosto de 2020, o Denunciado, foi até a casa da vítima e lhe exigiu dinheiro, em razão de ter a ajudado construir a casa onde a vítima mora.

A vítima respondeu que no momento não teria condições de lhe dar o dinheiro exigido, momento em que, o Denunciado a ameaçou, dizendo que se ela não pagar, irá matá-la, atear fogo na casa e matar os dois filhos da ex-companheira.

Como se não bastasse, no dia 11 de agosto de 2020, o Denunciado retornou à residência da vitima, pegou seus pertences e disse que ela deveria abrir o olho com ele, pois ele voltaria para cumprir a promessa de matá-la.

Consigne-se, por fim que, atemorizada a vítima compareceu à Delegacia Especializada.

Naquele local, registrou os fatos, representou, criminalmente, em face do Denunciado, bem como solicitou manutenção das Medidas Protetivas de Urgência.

Assim agindo, o Denunciado MILTON JESUS DA SILVA praticou a conduta prevista no art. 147, caput, c/c art. 61, Il, "" do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, pelo que o Ministério Público requer, após recebida e autuada a presente denúncia, seja o Denunciado citado, devidamente processado, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas reprimendas do crime acima capitulado.”

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser garantido ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa no id. 14165058, pugna pela compensação entre a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, e a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do mesmo código.

Da Dosimetria da Pena

A pena foi fixada em 1 mês e 15 dias de detenção.

O juízo de primeiro grau, ao estabelecer a pena-base no mínimo legal (1 mês de detenção), deixou de aplicar a atenuante da confissão, citando a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em seguida, atribuiu um acréscimo de 15 dias de detenção, em virtude da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal.

A defesa do apelante argumenta que a atenuante da confissão espontânea e a agravante de violência de gênero devem ser compensadas, pois ambas são igualmente preponderantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora esse entendimento, estendendo, por interpretação analógica, a possibilidade de compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea para a agravante de violência contra a mulher.

No caso em análise, o magistrado de piso, ao não proceder à compensação entre as circunstâncias, deixou de oportunizar uma das poucas hipóteses em que, mesmo com a pena-base no mínimo legal, a existência de uma atenuante beneficiaria o condenado.

A confissão não serve apenas para diminuir a pena, mas para qualquer outra operação que favoreça o réu que admite o crime.

O acréscimo de 15 dias de detenção, que representa 1/2 da pena mínima do delito de ameaça, também viola os direcionamentos jurisprudenciais das cortes superiores, ao desatender o equilíbrio dosimétrico cobrado em cada etapa de fixação da pena.

Portanto,

com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a atenuante da confissão espontânea e a agravante de violência contra a mulher são igualmente preponderantes e devem ser compensadas. O princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da CRFB) exige que a sanção seja justa e adequada. A não compensação resulta em um desequilíbrio na dosimetria.

A confissão do acusado foi utilizada como um dos elementos de prova para a sua condenação, uma vez que o réu "confessou os fatos narrados na inicial" e a "autoria é amplamente demonstrada diante dos elementos probatórios produzidos". Portanto, a atenuante da confissão deve ser considerada.

No caso em tela, a agravante de violência de gênero (art. 61, II, "f", CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) se anulam, devendo a pena ser mantida em 1 mês de detenção, que é o mínimo legal. A exclusão do acréscimo decorrente da agravante é necessária e viável.

A sentença foi omissa ao não realizar a compensação, o que deve ser corrigido por esta Egrégia Câmara. O provimento do recurso é, portanto, a medida que se impõe, a fim de operar a compensação entre as mencionadas circunstâncias.

Do Regime de Cumprimento de Pena

O juiz de piso estabeleceu o regime inicial aberto, o que está correto e se coaduna com a pena fixada.

Conclusão

Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação para, refazendo a dosimetria da pena, compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante de violência de gênero, e fixar a pena definitiva do apelante em
1 (um) mês de detenção
, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)